Tribunal: TJSP
Processo: 0044818-76.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, "caput", da Lei de Drogas) – Insurgência em relação à dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do peticionário – Alegação de "bis in idem" na sua fixação – V. Acórdão bem fundamentado – Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044818-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
SAMSON MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044818-76.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23402
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 0044818-76.2019.8.26.0000
Peticionário: Samson Martins
Comarca: São Paulo
Revisão Criminal
Tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
“caput”, da Lei de Drogas)
Insurgência em relação à
dosimetria da pena Pena-base fixada acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes do peticionário
Alegação de “bis in idem” na sua fixação V. Acórdão
bem fundamentado Improcedência.
Trata-se de Revisão Criminal promovida por Samson Martins, nos
autos da Ação Penal, processo no 0000298-12.2018.8.26.0050, que tramitou perante a
29a Vara Criminal desta Capital, no qual o peticionário foi processado e condenado à
pena de 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 453 dias-multa, como incurso no “caput” do art. 33 da Lei de Drogas.
Inconformados, o peticionário e o Órgão Acusatório recorreram da
r. Sentença, tendo a C. 8a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negado
provimento à insurgência da Defesa e acolhido o apelo ministerial para
redimensionar a reprimenda para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680
dias-multa, transitando em julgado o V. Acórdão.
Após, o sentenciado ingressou com ação revisional criminal,
pugnando fosse afastado o reconhecimento dos maus antecedentes, porquanto as
condenações definitivas anteriores teriam sido valoradas na primeira e segunda fases,
incorrendo, assim, em “bis in idem”.
Apensados os autos, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo indeferimento do pedido revisional, consoante parecer encartado a fls.
19/25.
É o breve relatório.
Pois bem, o pleito revisional não merece ser acolhido no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044818-76.2019.8.26.0000 -Voto no
3
à dosimetria da pena procedida em Primeira Instância.
Em que pese toda a argumentação do ilustre Defensor, não há
motivos ensejadores da revisão pretendida.
Com efeito, em razão da natureza residual da Revisão Criminal, o
legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal.
Nesse interim, pugnou-se pela fixação da pena-base no mínimo
legal, eis que as condenações definitivas anteriores teriam sido valoradas na
primeira e segunda fases do cálculo das penas.
No entanto, tal não merece abrigo.
Isso porque, na primeira etapa, o juiz sentenciante, considerando os
maus antecedentes do réu (feito no 0009828-79.2014.8.26.0050 - fls. 166 dos autos
principais), exasperou a reprimenda básica em 1/6 para atingir 05 anos e 10 meses de
reclusão com 583 dias-multa.
Nesse ponto, o réu possui duas condenações transitadas em julgado
por fatos anteriores ao que ora se analisa, sendo possível considerar uma dessas
condenações para a avaliação dos antecedentes e a remanescente para configurar a
reincidência, sem violação à Súmula no 241 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL No 1.793.656 - SP (2019/0026776-9) RELATOR :
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE : MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : A R DE O (PRESO)
ADVOGADO : VALTAIR DE OLIVEIRA - SP106691 RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS EM CONTINUIDADE DELITIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 64, I, AMBOS DO CP.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AFASTADA PELA CORTE A QUO, EM
SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO
HÁ
MAIS
DE
5
ANOS.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES
DE
AMBAS
AS
TURMAS.
RESTABELECIMENTO DA PENA-BASE DOSADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA E PRESERVADA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. [...] Se o réu
tiver várias condenações, na fixação da pena-base o Juiz pode aumentar a
reprimenda em razão dos maus antecedentes e, na segunda fase, agravá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044818-76.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pela reincidência, desde que leve em consideração fatos diversos . [...]. (STJ -
REsp: 1793656 SP 2019/0026776-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 17/05/2019).
Escorreito, portanto, o incremento da reprimenda.
Na segunda fase, incidiu a circunstância agravante da reincidência
(processo no 0027400-77.2016.8.26.0050 certificada a fls. 167), motivo pelo qual a
sanção fora novamente majorada em mais 1/6, alcançando 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão mais 680 dias-multa, “quantum” que se tornou definitivo, pois não
concorreram causas de aumento ou diminuição de pena ou qualquer outra
circunstância modificativa.
Sendo assim, tem-se que a pena imposta não comporta alteração,
devendo ser mantida.
No caso “sub judice”, não resultou devidamente comprovado pelo
peticionário a configuração de decisão proferida contrária às evidências dos autos,
nem mesmo a presença de novas provas que levariam à sua reforma.
Por derradeiro, registre-se que a desconstituição da coisa julgada
por intermédio da ação revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente
previstos pelo legislador e, no caso concreto, não se vislumbra que ocorreu qualquer
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva, ou mesmo quanto à fixação das
reprimendas correspondentes.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator